Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700096-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELEN APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: WAINER SILVA COSTA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUELEN APARECIDA DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0742598-39.2022.8.07.0016, que acolheu parcialmente os embargos à penhora e rejeitou os embargos de declaração. A agravante alega em síntese que a decisão agravada manteve a penhora sob a integralidade do seu salário, por entender que a agravante não comprovou que a sua conta era conta salário. Todavia, informa que o contracheque anexado nos autos principais, demonstram que o salário da agravante foi depositado na conta corrente objeto de penhora. Aduz como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que o prosseguimento da execução, implicará em prejuízo a agravante que no decorrer do trâmite da ação não terá acesso ao seu salário, trazendo prejuízos imensuráveis para sua subsistência, afrontando o direito à vida digna da agravante e de seus familiares. Sustenta como plausibilidade de seu direito a desconstituição da penhora realizada sobre verba impenhorável, de caráter alimentar. A agravante requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando que o Juízo de origem abstenha-se em transferir os valores oriundos do salário da agravante em favor do agravado; e no mérito, a reforma da decisão agravada. Pugna a agravante pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à agravante em razão da documentação anexada a petição ID 68096456. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido. No caso dos autos, a alegada impenhorabilidade não se encontra, ao menos por ora, suficientemente demonstrada. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)" Compulsando os autos de origem, verifica-se que foram tentadas diversas medidas constritivas visando a satisfação do crédito do agravado, contudo, tanto o bloqueio SISBAJUD, como a tentativa de penhora de veículos ou outros bens da executada, ora agravante, de modo geral foram irrisórias ou frustradas. Ressalta-se que o Cumprimento de Sentença deu início em maio de 2023, sem qualquer êxito do exequente, ora agravado, em receber a integralidade do crédito que lhe é devido. É importante salientar que o valor penhorado em conta da agravante, objeto de discussão do presente agravo de instrumento, decorreu de bloqueio via Sisbajud realizado em 24/06/2024, no valor de R$ 386,76 (trezentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), sendo R$ 160,74 (cento e sessenta reais e setenta e quatro centavos) junto ao Banco Pan, e R$ 208,33 (duzentos e oito reais e trinta e três centavos) junto ao Banco de Brasília, ID 203790105, e bloqueio via Sisbajud realizado em 03/07/2024, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) junto ao Banco Nupagamentos, conforme ID 203790108. Verifica-se que não houve o bloqueio integral do valor correspondente ao salário conforme apontado pela agravante. A eventual liberação de valores penhorados em benefício do agravado não poderá ensejar prejuízo irreparável à agravante se, eventualmente, restar demonstrada a alegada impenhorabilidade em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado, em razão da proporcionalidade do valor penhorado, e de haver reconhecimento de valor devido pela executada. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito Relator Eventual